Tribunal: TJSP
Processo: 1015006-93.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Fixação de honorários recursais. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à fixação de honorários recursais. Recurso acolhido para suprir a omissão, com acréscimo ao resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1015006-93.2018.8.26.0068/50000.
Voto no 27.967.
Registro: 2020.0000945353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1015006-93.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA, é embargado
SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1015006-93.2018.8.26.0068/50000.
Voto no 27.967.
VOTO No 27.967.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1015006-
93.2018.8.26.0068/50000 BARUERI.
EMBARGANTE: PROTECO INDÚSTRIA ELETROTÉCNICA
LTDA.
EMBARGADA: SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Fixação
de honorários recursais. OCORRÊNCIA: Houve omissão
no v. acórdão quanto à fixação de honorários recursais.
Recurso acolhido para suprir a omissão, com acréscimo
ao resultado.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
PARA
SUPRIR
A
OMISSÃO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Proteco Indústria Eletrotécnica Ltda. contra o v.
acórdão de fls.160/164, desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado,
que negou provimento ao recurso de apelação da ora embargada.
A embargante pretende a declaração do
v. aresto para ver sanada omissão (fls. 1/3). Afirma que o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1015006-93.2018.8.26.0068/50000.
Voto no 27.967.
foi omisso em relação à majoração dos honorários fixados em primeiro
grau, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. Pede o acolhimento dos
embargos declaratórios para que seja suprida a omissão apontada.
Devidamente
intimada
a
empresa
embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração
interpostos (fl. 5), apresentou manifestação a fl.08 pela não majoração
dos honorários.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento para
suprir a omissão.
Houve omissão na decisão a respeito da
fixação de honorários recursais diante do desprovimento do recurso
interposto pela ora embargada.
Assim, devem ser complementados a
fundamentação e o dispositivo do v. acórdão, passando a constar o
seguinte:
“Diante
do
trabalho
adicional
realizado em grau recursal e do desprovimento da apelação
interposta pela empresa ré, cabível, em favor da autora, a majoração
da verba honorária fixada na sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§1o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1015006-93.2018.8.26.0068/50000.
Voto no 27.967.
CPC/2015, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos
ao patrono da autora de 10% para 12% do valor da condenação.”
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os
embargos de declaração, com acréscimo ao resultado, nos termos da
fundamentação supra.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR